Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752950-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA AGRAVADO: MARINA DE OLIVEIRA PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor de MARIAN DE OLIVEIRA PINTO DA ROCHA (processo no 0745707-72.2023.8.07.0001), declarou a incompetência do d. Juízo para processar e julgar a ação e declinou da competência para uma das Varas Cíveis Comarca de Cidade Ocidental/GO. Em suas razões recursais (ID 54384693), a agravante sustenta, em síntese, que a escolha do foro não se deu de forma aleatória e consta da convenção do condomínio, em Cláusula trigésima sexta. Alega que a convenção do condomínio, aprovada em assembleia, elegeu o foro de Brasília para resolver qualquer ação ou procedimento fundado no condomínio, o que, obviamente, inclui demandas de cobrança de taxas condominiais. Diz que o condomínio Agravante é um local de área em que os lotes são considerados rurais e a maioria dos condôminos residem em outras localidades. Em sua grande maioria, os condôminos residem no Distrito Federal, mas há também quem mora em outras unidades da federação, a exemplo da agravada, que possui documento de identidade expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, telefone com DDD 61 (vide qualificação), mas que se mudou para o Rio Grande do Sul. Assim, o foro de Brasília foi eleito de forma a viabilizar ações e defesas, tanto para o condomínio quanto para os condôminos. Aduz que o TJDFT entende que o fato de constar da convenção do condomínio o foro eleito refuta o fundamento de que o foro se deu de forma aleatória. Diz que o Código de Processo Civil faculta às partes a eleição de foro para dirimir possíveis lides (art. 63) e que a exceção dessa faculdade, e que possibilita declínio de competência, é quando for verificada possível abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não se encontra no presente. Alega que não poderia o Juízo ter declinado de ofício da competência, já que não incidente o § 3o do art. 63 do CPC. Acrescenta que a Agravada sequer foi citada nos autos de origem, não havendo qualquer alegação muito menos comprovação de dificuldade de defesa ou acesso ao Judiciário e que o Juízo está fundamentando sua decisão de “cláusula abusiva” por mera presunção abstrata de dificuldade de acesso ao Judiciário, o que não é aceito. Afirma que o CPC possibilita que as partes possam eleger o foro competente para dirimir em razão do território e que terá efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Alega que no presente caso, a competência foi eleita em razão do território, consta expressamente da convenção e demonstra o negócio jurídico que o abrange, observando os ditames legais para legítima eleição de foro. Destaca que a competência discutida é territorial, portanto, considerada relativa. Por fim, afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de suspender a decisão agravada e evitar a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna para que seja dado provimento para reformar a decisão agravada e, assim, determinar que o processo de origem prossiga perante o Juízo de origem. Preparo regular (IDs 54384707 e 54386659). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Na espécie, a agravante interpôs o presente recurso, em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo. De início, no que tange à probabilidade do direito, observa-se que na Cláusula Trigésima Sexta da Convenção foi eleito o foro de Brasília/DF para dirimir qualquer ação, in verbis (ID 54386661): “Fica eleito a sede administrativa e jurídica, bem como eleito o foro de Brasília — Distrito Federal, para qualquer ação ou procedimento fundado no condomínio obrigando-se os co-proprietários, por sim, seus herdeiros e ou sucessores ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições da presente Convenção, obrigação essa que os co-proprietários deverão fazer constar nos Contratos de venda, alienação, cessão ou oneração de suas áreas privadas.” Nesta primeira análise perfunctória, faz-se necessário destacar que, nos termos do art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Todavia, o § 1o do referido dispositivo legal estabelece que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Em relação à cláusula de eleição de foro, Daniel Amorim Assumpção Neves elucida que: “(...) A validade da cláusula eletiva de foro está limitada às ações oriundas de direitos e obrigações, o que significa dizer que só se admite cláusula de eleição de foro nas demandas fundadas em direito obrigacional (contratos em geral e estipulações em favor de terceiro). É evidente que esse entendimento exclui as demandas que versarem sobre direito indisponível. Outra exigência é que a cláusula seja obrigatoriamente escrita, ainda que o contrato no restante seja verbal, indicando negócio jurídico específico, excluída, portanto, a generalidade (cláusula que aponte que todas as demandas envolvendo os sujeitos serão decididas em determinado foro)” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 88). Assim, não é admissível uma cláusula genérica e indeterminada para todas as ações que eventualmente envolvam as partes. In casu, em análise preliminar, verifica-se que a cláusula de eleição de foro é genérica e indeterminada, não apresentando a especificação exigida no art. 63, § 1o, do CPC, o que exclui a sua aplicabilidade. Ademais, o art. 63, § 3o, do CPC permite que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz, de ofício pelo Magistrado, quando se mostrar abusiva, como no caso vertente, ocasião em que será determinada a remessa dos autos ao Juízo do foro do domicílio do réu. Destaca-se, ainda, que a obrigação advinda da Cobrança no 0745707-72.2023.8.07.0001, em que se requer o adimplemento de taxas condominiais, decorre de lei, e não do estatuto da agravante. Com efeito, o art. 1.336, inciso I, do CC, estabelece que: “Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;” Ademais, compulsando os autos, observa-se que a agravante se diz localizada na Quadra C, Área Especial 01 s/n, Jardim ABC, Cidade Ocidental, representada por seu Síndico Sr. Magno José dos Santos, brasileiro, servidor público, Cédula de Identidade no 655.971 SSP/DF, inscrito no CPF sob o no 335.926.751-68, domiciliado e residente no Condomínio Quintas Itapoã, gleba G, Casa 28, Jardim ABC, Cidade Ocidental/GO, CEP 72.899-000. Dessa forma, não há amparo legal para atrair a competência para o processamento e julgamento da ação de cobrança ao foro de Brasília/DF, não havendo que se falar que estaria demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. É competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil. 2. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília, esta não pode preponderar sobre o Código de Processo Civil, notadamente porque o condomínio está localizado no Estado de Goiás e o condômino também reside no mesmo ente federativo. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1437535, 07088731020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “(...) 1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. 2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). 3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1394817, 07117323320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Além disso, no caso em análise, a Magistrada ainda destaca que, além de o condomínio-autor estar localizado em Cidade Ocidental/GO, a ré ainda reside no Rio Grande do Sul. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador